Tribunal: TJDFT
Processo: 0750625-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750625-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ROCHA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL ROCHA DE JESUS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada para que o ente público seja compelido a fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ACALABRUTINIBE 100MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 53865609), a Defensoria Pública informa que o agravante foi diagnosticado com Leucemia Linfocítica Crônica e possui “como comorbidades: hipertensão arterial sistêmica (HAS), trombose venosa profunda e rum único (nefrectomia devido a câncer de células)”. Argumenta que o tratamento prescrito se revela seguro e eficaz, além de ser imprescindível para o tratamento da doença que acomete do agravante, uma vez que os fármacos oferecidos pelo SUS não possuem eficácia suficiente ou são contraindicadas para o manejo clínico da enfermidade. Destaca que o autor agravante não possui condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição do medicamento pleiteado e que a demora na obtenção do tratamento vindicado gera risco de agravamento de seu quadro de saúde. Tece considerações sobre o direito à saúde e defende a presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça na tese enunciada no Tema 106/STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Sustenta, à luz da argumentação acima, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado ao Distrito Federal que forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a medicação nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ACALABRUTINIBE 100MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento ACALABRUTINIBE 100MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 179370641, com custo anual estimado em 750 mil reais (fonte: ID 179370642). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica ID 179370642, anexada pela parte autora, embora o NATJUS tenha emitido conclusão favorável à dispensação, consignou a observação de se tratar de terapia paliativa, por tempo indeterminado e de alto custo, cerca de 750 mil reais por ano. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Pedindo licença ao d. Juízo “a quo”, entendo que o caso em análise merece conclusão diversa, ao menos neste momento processual, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro, senão vejamos. Os documentos juntados aos autos denotam a seriedade da enfermidade que acomete o autor agravante e aponta a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, sendo forçoso reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, a caracterização do risco ao resultado útil do processo indispensável para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, consta no relatório médico que a neoplasia maligna grave que acomete o agravante (leucemia linfocítica crônica) apresenta progressão rápida e evidente, com “linfonodomegalia em crescimento, leucocitose e anemia”. Informa a médica assistente que a demora na realização do tratamento provoca/acentua dores severas na região cervical e abdominal do paciente, que ainda poderá ter seu sistema respiratório comprometido de forma permanente. O relatório médico é expresso quanto à urgência do tratamento indicado e ao risco de morte, mencionando que “quanto mais tarde, menor a chance de sobreviver”. Tais circunstâncias evidenciam, prima facie, premente perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que revela urgência suficiente para antepor o início imediato do tratamento postulado sem a prévia manifestação técnica do E-NATJUS. Quanto à probabilidade do direito, importa consignar que a não padronização pelo SUS não é critério peremptório para a recusa do tratamento pelo Poder Público, tendo o STJ delineado os requisitos cumulativos que justificam reconhecer a dispensação impositiva do fármaco excepcional, conforme enunciado pelo Tribunal da Cidadania no Tema 106, in verbis: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” “In casu, o laudo médico está suficientemente fundamentado quanto à necessidade do tratamento com o medicamento vindicado, bem como no tocante à inexistência de substituto terapêutico eficaz para o tratamento da moléstia. Restou demonstrada, ainda, a hipossuficiência do autor agravante, que é inclusive assistido pela d. Defensoria Pública do DF. Quanto ao último requisito estabelecido no Tema 106/STJ, verifico que o medicamento ACALABRUTINIBE está devidamente registrado na ANVISA. A propósito, convém registrar que embora o NATJUS ainda não tenha confeccionado parecer acerca do caso em análise, foi acostado aos autos pelo autor agravante parecer técnico favorável ao uso da medicação ora vindicada em pacientes acometidos por leucemia linfocítica crônica. No tocante à ressalva de que o tratamento possui caráter paliativo, ainda que a enfermidade não apresente prognóstico de cura, o fornecimento do medicamento pode significar a melhoria da qualidade de vida do paciente, pois tem o condão de amenizar a sintomatologia causada pela doença e aumentar a sobrevida do enfermo. A propósito, já decidiu esta e. Corte de Justiça que “cumpre ao Distrito Federal fornecer à apelada o medicamento de que necessita para manutenção de sua saúde, mesmo que seja de cunho paliativo, mormente para prolongar a vida da requerente, sob pena de descumprimento de preceito constitucional.” (Acórdão 753362, 20120111421762APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/1/2014, publicado no DJE: 27/1/2014. Pág.: 62) Desse modo, uma vez demonstrado, ao menos neste momento processual, suficiente risco de dano e de probabilidade do direito vindicado, afigura-se cabível o deferimento liminar da tutela de urgência postulada, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o DISTRITO FEDERAL, em até 10 dias, forneça ao agravante o medicamento ACALABRUTINIBE 100MG, na forma como prescrita pela médica assistente, sem prejuízo de nova avaliação quanto à continuidade do tratamento, após a elaboração da Nota Técnica do NATJUS. Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências necessárias. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator